Tribunal: TJSP
Processo: 1000476-85.2019.8.26.0315
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com a indenização por danos materiais e morais – Justiça gratuita – Associação sem finalidade lucrativa – Benesse deferida, em face da a ausência de condições financeiras para o custeio das despesas e encargos financeiros com o litígio – Ausência de comprovação da relação jurídica – Responsabilidade pelos descontos indevidos em

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com a indenização por danos materiais e morais – Justiça gratuita – Associação sem finalidade lucrativa – Benesse deferida, em face da a ausência de condições financeiras para o custeio das despesas e encargos financeiros com o litígio – Ausência de comprovação da relação jurídica – Responsabilidade pelos descontos indevidos em benefício previdenciário – Reparação moral devida – Dano presumido e intuitivo pela privação momentânea dos ativos destinados à subsistência digna – Manutenção do arbitramento em quantia suficiente, proporcional e razoável à hipótese fática – Restituição dos valores de maneira dobrada, evidenciada a má-fé nos descontos – Sentença mantida – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000476-85.2019.8.26.0315, da Comarca de Laranjal Paulista, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO BENENFICENTE DE AUXILIO MUTUO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS, é apelada SEBASTIANA DE SOUZA REIS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000476-85.2019.8.26.0315 LARANJAL PAULISTA VOTO No 18096
Apelação Cível no 1000476-85.2019.8.26.0315
APELANTE: ASSOCIAÇÃO BENENFICENTE DE AUXILIO MUTUO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS
APELADO: SEBASTIANA DE SOUZA REIS
COMARCA: LARANJAL PAULISTA
VOTO No 18096
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica,
cumulada com a indenização por danos materiais e
morais – Justiça gratuita – Associação sem finalidade
lucrativa – Benesse deferida, em face da a ausência de
condições financeiras para o custeio das despesas e
encargos financeiros com o litígio – Ausência de
comprovação da relação jurídica – Responsabilidade
pelos descontos indevidos em benefício previdenciário
– Reparação moral devida – Dano presumido e intuitivo
pela privação momentânea dos ativos destinados à
subsistência digna – Manutenção do arbitramento em
quantia suficiente, proporcional e razoável à hipótese
fática – Restituição dos valores de maneira dobrada,
evidenciada a má-fé nos descontos – Sentença mantida
– Recurso provido, em parte.
Na hipótese incidiu o enunciado da Súmula n. 481 do
Superior Tribunal de Justiça1 e art. 98, do Código de Processo Civil2, reconhecendo
o direito à justiça gratuita às pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, desde
que demonstrada a impossibilidade de assunção dos encargos com o processo.
Outrossim, trata-se de associação sem finalidade
lucrativa, cujas contas estão bloqueadas judicialmente, bem como com contratos
rescindidos para a prestação de serviços, sem condições, pois, de arcar com as
despesas processuais, págs. 97/133, donde a conclusão sobre a ausência de
condições financeiras para o custeio das despesas e encargos financeiros com o
litígio, fator conducente à concessão da benesse da isenção.
Nada
obstante,
a
concessão
da
benesse
da
gratuidade processual não contou com eficácia retroativa, conforme reiterados
precedentes da superior instância.
1 Súmula n. 481 do STJ Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
2 Art. 98 do Código de Processo Civil A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência
de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade
da justiça, na forma da lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000476-85.2019.8.26.0315 LARANJAL PAULISTA VOTO No 18096
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA. PEDIDO REALIZADO NO CURSO DA
DEMANDA. DEFERIMENTO QUE NÃO POSSUI
EFEITO
RETROATIVO.
PRECEDENTES.
LEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESAS DO MESMO
GRUPO ECONÔMICO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA
APARÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
RECURSO
IMPROVIDO. 1. O pedido de concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita, embora a
parte possa fazê-lo a qualquer tempo, tendo como
justificativa sua condição econômico-financeira, não
mudaria a conclusão a que chegou a Corte estadual.
Isso porque, segundo o entendimento jurisprudencial
do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do
benefício somente produzirá efeitos quanto aos atos
processuais relacionados ao momento do pedido, ou
posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua
retroatividade. 2. Tendo o Tribunal de origem
concluído que as empresas pertencem ao mesmo
conglomerado econômico, deve ser reconhecida a
aplicação da Teoria da Aparência, a qual é
amplamente aceita nesta Corte. Precedentes. 3.
Agravo interno a que se nega provimento. (STJ

AgInt no REsp 1741835/RS, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, 3.a T., j. em 23/09/19, DJe
27/09/19).
E, na espécie, alçado à categoria de incontroverso o
fato de que a autora negou a filiação aos quadros da associação, sendo inequívoca
a utilização de documentos fraudulentos, com assinaturas falsificadas e dados
divergentes para a vinculação associativa e efetivando os descontos mensais em
seu benefício previdenciário, como se verifica do confronto entre os documentos
apresentados, as assinaturas constantes e os dados pessoais divergentes, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000476-85.2019.8.26.0315 LARANJAL PAULISTA VOTO No 18096
como pelos outros processos idênticos tramitando em face da associação, sendo
de rigor a manutenção da condenação imposta.
Outrossim, o prejuízo extrapatrimonial sofrido pelo
lesado foi presumido e intuitivo pelas próprias circunstâncias fáticas do
acontecimento historiado, derivados dos descontos irregulares e fraudulentos
efetivados no benefício previdenciário, págs. 08/09 e 3/54, daí o cabimento do
ressarcimento em importância equivalencial à gravidade da ofensa.
E o arbitramento da indenização foi realizado de modo
prudencial e equitativo pelo juízo singular tendo em vista a capacidade econômica
e financeira dos litigantes, a dimensão dos danos e as demais peculiaridades da
hipótese vivenciada, tudo em harmonia com os critérios da proporcionalidade e da
razoabilidade comumente utilizados em questões desse jaez.
De modo que a quantia fixada não se mostrou
exorbitante, legitimando sua manutenção, sob pena de malversação e da
banalização do valioso instituto, atendendo, portanto, a finalidade retributiva e
compensatória da violação experimentada pela vítima, bem como a função punitiva
e censória do comportamento empresarial, porventura contribuindo para a
prevenção da reincidência de práticas congêneres no futuro.
No mais, de rigor a manutenção da devolução em
simples dos valores descontados, sobretudo porque não evidenciada a má fé do
réu, nos termos do art. 940 do Código Civil, majorando e readequando os
honorários advocatícios para 15% do valor da condenação, incluídos aqueles de
natureza recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Foi o
bastante.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento, em parte.
CÉSAR PEIXOTO
Relator